Tribunal: TJDFT
Processo: 0742751-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742751-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES MATOS, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES MATOS D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES MATOS em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO objetivando a retirada da inscrição de seu nome de cadastro de inadimplentes e o pagamento de indenização por danos morais. Em suas contrarrazões, o réu postula pela revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor pelo Juízo a quo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o réu NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do pedido de revogação da gratuidade da justiça, em virtude da possível preclusão da matéria, nos termos do art. 100 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2025 16:46:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador